Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-80.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-80.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ANOS DE 2015 A 2017. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 7º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL APENAS ÀS RELAÇÕES TRABALHISTAS DE NATUREZA CELETISTA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ANOS DE 2016 E 2017. RÉU QUE NÃO SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DO VALOR INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000636-80.2018.8.05.0130
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e Apelado
ANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR